Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizado pela Agravada, NATÁLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a Agravante proceda à colação de grau da Agravada no curso de medicina e emita o certificado de conclusão ou documento similar relativo ao curso, no prazo de 72h (setenta e duas horas) contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Agravante sustenta que a norma de regência (L. 14.040/2020) apenas faculta uma possibilidade de antecipar a conclusão do curso, mas a medida deve ser adotada de acordo com os critérios regulados pela instituição de ensino. Alega, ainda, que não estaria presente o requisito do perigo da demora, uma vez que a agravada não apresentou proposta de emprego imediato para atuação no combate à pandemia do coronavírus. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. É a suma do necessário. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito. No caso, em que pesem as alegações da parte agravada para justificar a antecipação de tutela e obter a colação de grau de forma imediata, constato que em seu pedido inicial, não consta uma seleção ou proposta específica, com prazo certo, na qual estaria impedida de participar ou aceitar, por se encontrar prejudicada pela falta do certificado de conclusão do curso. Ademais, pelos termos da norma de regência (L. 14.040/2020), a medida destina-se a prover os sistemas de saúde de profissionais capazes de contribuir na assistência aos doentes acometidos pela COVID. Ocorre que avaliar essa habilidade compete apenas às instituições educacionais, de modo que, a um primeiro e provisório exame, reputo temerário opor-se ao entendimento da instituição, que não recomenda a imediata colação de grau da parte agravada. A propósito, cumpre citar o teor do art. 3o da Lei 14.040/2020: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Por fim, a efetiva reversibilidade da medida mostra-se questionável. Ainda que formalmente seja possível tornar sem efeito a colação grau postulada, materialmente, a medida provocaria prejuízos. Cumpre considerar que, enquanto a Agravada estivesse atuando como graduada, deixaria de cumprir a carga horária pendente como estudante, de modo que, caso a medida seja revertida, a efetiva graduação estaria postergada, em prejuízo da sociedade que demanda o ingresso de profissionais qualificados no serviço médico. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior decisão colegiada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator